Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO PERÍODO DE PERMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a renovar a CNH do autor. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Renovação de Carteira Nacional de Habilitação. Cometimento de infração grave durante o período de permissão. Na forma do art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro, a primeira concessão da Carteira Nacional de Habilitação somente é deferida a quem não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. Ao autor foi concedida permissão em 27/06/2016, e no dia 08/11/2019, lhe foi negada a renovação, sob o fundamento de que, durante o período de permissão para dirigir, cometeu infração de natureza grave no Estado de Goiás. A lei não contempla tal solução, pois a sanção para quem pratica infração grave é o impedimento de obtenção da habilitação, e não de renovação. Verificado que o autor praticou infração, e, portanto, não tinha direito à habilitação, o ato administrativo que concedeu a primeira habilitação deveria ser anulado. Em observância ao princípio da segurança jurídica da submissão às garantias do direito de ampla defesa e contraditório (art. 5o., inciso LV da CF) seria indispensável a intimação do autor antes da anulação. Tal procedimento não foi observado pela Administração, que, simplesmente tenta convolar a penalidade em outra, fora dos parâmetros legais. Precedente na Turma (1341665, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ). Dado o tempo transcorrido já não é possível sequer a anulação da primeira habilitação, pois incide a prescrição. Assim, é de se dar provimento ao recurso para julgar o pedido procedente e determinar ao DETRAN a renovação da habilitação do autor.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.